Tribunal: STF
Processo: ARE 1547478
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ANIMUS NECANDI DA CONDUTA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. PROVA SUFICIENTE DA IMPUTAÇÃO. APRECIAÇÃO PELO JÚRI. DESPROVIMENTO. 



    I - Não se opera a desclassificação da imputação contra o processado, que responde por violação do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, para o crime de lesões corporais, em razão da desistência voluntária, os indicativos do animus necandi da conduta, as circunstâncias, vários disparos de arma de fogo, atingida a vítima em região letal, a fuga do local, ausente a consumação, o pronto atendimento médico. 



    II - Na decisão de pronúncia contra o processado, por violação do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, as gradativas apresentadas com o apego na prova da ação penal não podem ser repudiadas, devendo ser apreciadas pelo Conselho dos Sete, respeitada a sua competência constitucionalmente estabelecida, art. 5º, inciso XXXVIII, letra ‘d’, da CF/1988. 



    RECURSO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 19).



    Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (e-doc. 25).



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter o Tribunal de Justiça de Goiás contrariado os incs. XXXIX e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Argumentou que “a decisão guerreada utiliza-se do famigerado in dubio pro societate como elemento para validar a permanência das qualificadoras e, por conseguinte, deixar a cargo do conselho de sentença a sua apreciação” (fl. 6, e-doc. 31).



    Afirmou que “a decisão de pronúncia incidiu, de forma cristalina, em nítido excesso de linguagem em 3 (três) momentos, sendo o primeiro, a valoração do exercício de defesa como ato destinado a ludibriar o juízo, e em outros 2 (dois) momentos, julgando o elemento subjetivo na conduta de todos os acusados afirmando categoricamente que suas ações estavam dotadas de animus necandi, ou seja, vontade de matar” (fls. 6-7, e-doc. 31).



    Sustentou que “o acórdão omitiu-se em valorar questões factuais essenciais que descaracterizam completamente a existência do animus necandi do agente, quais sejam: a) A arma utilizada estava completamente municiada, sendo fato claro que o agente poderia perfeitamente ter descarregado o resto das munições contra a suposta vítima; b) Somente ocorreu 2 disparos contra a suposta vítima, razão absolutamente insuficiente para chancelar a existência de animus necandi” (fl. 7, e-doc. 31).



    Pediu fosse “conhecido e provido integralmente o presente Recurso Extraordinário, de modo a desclassificar a conduta de Divino Pereira Nunes para lesão corporal pela presença clara e inequívoca da desistência voluntária. Caso haja rejeição do pedido anterior, requer sejam afastadas as qualificadoras inseridas na imputação, em razão da inexistência de lastro probatório apto a justificar a incidência das duas qualificadoras e diante a inconstitucional justificativa do in dubio pro societate. Requer seja declarada a nulidade da decisão de pronúncia em razão do seu excesso de linguagem ao afirmar a existência de animus necandi do Recorrente” (fls. 7-8, e-doc. 31).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás negou seguimento ao recurso extraordinário e o inadmitiu pela aplicação do Tema 339 e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 39).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante ressalta que “o acórdão omitiu-se em valorar questões factuais essenciais que descaracterizam completamente a existência do animus necandi do agente” (fl. 2, e-doc. 44).



    Defende que “o acórdão recorrido omitiu-se acerca do posicionamento do STJ e o STF sobre a matéria sentido de que, o uso do in dubio pro societate não deve prevalecer, pois, qualquer dúvida no âmbito do direito processual penal deve militar em benefício do réu, e não da sociedade” (sic, fl. 4, e-doc. 44).



    Assinala que “a decisão de pronúncia incidiu, de forma cristalina, em nítido excesso de linguagem em 3 (três) momentos, sendo o primeiro, a valoração do exercício de defesa como ato destinado a ludibriar o juízo, e em outros 2 (dois) momentos, julgando o elemento subjetivo na conduta de todos os acusados, afirmando categoricamente que suas ações estavam dotadas de animus necandi, ou seja, vontade de matar” (fls. 7-8, e-doc. 44).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “a) Seja conhecido Agravo em Recurso Extraordinário em razão do preenchimento integral de todos os seus requisitos de admissibilidade; 



    b) No mérito, requer seja provido o Recurso Extraordinário, determinando a impronúncia do recorrente alicerçado na desclassificação da conduta; 



    c) Caso seja indeferido o pedido anterior, requer seja declarada a nulidade da decisão de pronúncia em virtude do excesso de prazo” (fls. 8-9, e-doc. 44).



    O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo e pediu o não conhecimento ou desprovimento do agravo (e-doc. 48).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Neste recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, no qual pleiteado o reconhecimento de ofensa direta aos incs. XXXIX e LVII do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, para o acórdão recorrido ser reformado, com a declaração de nulidade da decisão contestada e a impronúncia do agravante em relação ao delito previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal.



    6. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada de incidência da Súmula n. 279, limitando-se a repetir os argumentos expostos no recurso extraordinário. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado, o qual, portanto, subsiste.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou ser incabível o agravo no qual não se infirmam os fundamentos da decisão agravada. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA REMANESCENTE: AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.499.158-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    7. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás aplicou a sistemática da repercussão geral em relação à alegação de ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, Tema 339 da repercussão geral, nestes termos:



    “Já em relação ao art. 93, IX, da Carta Magna, pertinente à ‘obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais’, verifica-se o alinhamento entre o acórdão e a tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral (AI n. 791.292/PE – Tema 339), Logo, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, nesse particular, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, é medida que se impõe.



    Isto posto, por um lado, deixo de admitir o recurso extraordinário, e por outro, nego-lhe seguimento” (fl. 3, e-doc. 39).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Turma Recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.496.265-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).



    8. Ainda que fosse possível superar esses óbices processuais, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    9. Ao julgar o Recurso em Sentido Estrito n. 5269529-29.2021.8.09.0049/GO, o Tribunal de Justiça de Goiás concluiu haver indício de prova suficiente para a pronúncia do agravante. Consta do voto condutor do julgamento:



    “Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em sentido estrito.



    A materialidade delitiva está demonstrada pelo Inquérito Policial n. 59/2012 (mov. 01, arquivo 01, f. 02/04), Boletim de Ocorrência n. 546/2012 (mov. 01, arquivo 01, f. 05/13), relatório médico (mov. 01, arquivo 01, fls. 16/19 e 25), laudo de lesão corporal indireto (mov. 01, arquivo 01, f. 26/33), os indícios da autoria, a prova oral (mov. 110) (...)



    A tese desclassificação da imputação contra o processado, que responde por violação do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, em razão da desistência voluntária, os elementos de convicção dos autos da ação penal indicam o animus necandi da conduta, os diversos disparos de arma de fogo, até descarregar o revólver, atingindo a vítima na região da cabeça, a fuga do local, a intenção de matá-la, não podendo ser acolhida a desclassificação para a lesão corporal grave.



    Não se opera a desclassificação da imputação contra o processado, que responde por violação do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, para o crime de lesões corporais, em razão da desistência voluntária, os indicativos do animus necandi da conduta, as circunstâncias, vários disparos de arma de fogo, atingida a vítima em região letal, a fuga do local, ausente a consumação, o pronto atendimento médico. (...)



    As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa, art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, os elementos de convicção da ação penal indicam que o processado praticou o delito por ciúmes da ex-companheira, a vítima agredida de surpresa, sem aguardar ou supor o gesto ofensor, contra ela disparos de arma de fogo em regiões letais, devendo ser preservadas, para a deliberação pelo colegiado leigo, competente para o julgamento da causa penal.



    Em atenção ao princípio in dubio pro societate, na decisão de pronúncia, as qualificadoras do crime de homicídio não podem ser afastadas, se motivadamente inscritas no ato provisional, por constituir mérito da acusação, alicerçadas em elementos de convicção da ação penal, reservando ao Tribunal do Júri o exame mais aprofundado da sua pertinência, conforme o art. 5º, inciso XXXVIII, da CF/1988.



    Na decisão de pronúncia contra o processado, por violação do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, as gradativas apresentadas com o apego na prova da ação penal não podem ser repudiadas, devendo ser apreciadas pelo Conselho dos Sete, respeitada a sua competência constitucionalmente estabelecida, art. 5º, inciso XXXVIII, letra ‘d’, da Carta da República. (...)



    Posto isso, acolhendo o pronunciamento ministerial, desprovejo o recurso em sentido estrito” (fls. 3-7, e-doc. 18).



    10. Estes os fundamentos da decisão de pronúncia:



    “Dito isso, a admissibilidade passará pela análise dos seguintes aspectos: a) existência de prova da materialidade do fato; b) indícios de autoria; c) admissão da qualificadora.



    Da análise do conjunto probatório produzido, verifica-se que estão presentes nos autos provas suficientes da materialidade do crime descrito na denúncia. Essa constatação se dá através do Laudo de Exame Médico acostado às fls. 26/33 do mov. 1, elemento esse corroborado pelos depoimentos colhidos ao longo das duas fases da persecução penal. 



    No que toca a autoria, passa-se à análise do conjunto probatório produzido.



    Ao ser ouvida em juízo, a vítima Sônia Alves da Silva narrou que conviveu maritalmente com o réu por cerca de dez anos, e se separou no ano de 2011 em razão das constantes agressões físicas por parte de Divino. O réu, no entanto, não aceitou o término e, de forma frequente, procurava a vítima com o fim de reatar o relacionamento. Acerca dos fatos, Sônia relatou que, passados sete meses da separação, estava a caminho da igreja na companhia de sua mãe e de seus dois filhos, quando Divino se aproximou e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra ela. A vítima destacou que foi atingida na região da cabeça e das costas, e que parte dos projéteis ainda estão alojados no corpo. Relatou que, ao receber os disparos, perdeu os sentidos e não viu quando Divino saiu do local, e nem se ele tentou efetuar mais disparos. Por fim, ao ser questionada, a vítima afirmou que a ação de Divino pode ter sido motivada por ciúmes, uma vez que este tomou conhecimento de que a vítima havia ingressado em outro relacionamento (mov. 110).



    A declaração da vítima não destoa dos depoimentos das testemunhas ouvidas.



    A testemunha Maria José Alves da Silva – mãe da vítima e sogra do réu – afirmou em juízo que o relacionamento de Divino e Sônia era conturbado, marcado por episódios de violência, consistentes em agressões físicas por parte do réu. Acerca dos fatos, a testemunha afirmou que este foi presenciado por ela, e que no dia do ocorrido estava indo para a igreja na companhia de sua filha Sônia, e seus dois netos, Taynanda e Vitor. No trajeto, notou que Divino chegou ao encontro da família, oportunidade em que manifestou o desejo de conversar apenas com Sônia e lhe entregar alguns documentos. Para tanto, Divino pediu que a testemunha Maria e as crianças continuassem a caminhada. Maria, no entanto, recusou seguir o caminho e apenas se afastou de Divino e Sônia, enquanto os observava. No mesmo instante, a testemunha viu Divino sacar uma arma de fogo e efetuar três disparos contra Sônia. Questionada, a testemunha afirmou que Divino efetuou um tiro e, quando Sônia caiu, efetuou mais dois tiros na região de sua cabeça (mov. 110).



    Em juízo, a testemunha Taynanda Nunes Silva – filha da vítima e do acusado – narrou que há época dos fatos contava com nove anos de idade. Afirmou que, apesar da tenra idade, se recorda do ocorrido. De acordo com a testemunha, na noite dos fatos estava a caminho da igreja na companhia de sua mãe Sônia, sua avó e seu irmão, quando seu pai Divino, na condução de uma motocicleta, se aproximou de todos. Na ocasião, Divino pediu que a testemunha, seu irmão e sua avó se retirassem, para que ele pudesse conversar com Sônia de forma reservada. Os três, no entanto, somente se afastaram e ficaram na espera de Sônia. Questionada, a testemunha afirmou que não ouviu o que Divino e Sônia conversavam, mas que, logo em seguida, viu que Divino sacou uma arma de fogo e efetuou dois disparos contra Sônia. Ao cair, a vítima foi atingida com mais um disparo (mov. 110).



    A testemunha Fernando de Morais narrou em juízo que era amigo da família, e que há época dos fatos, nunca notou e nem soube de comportamentos violentos por parte de Divino (mov. 111).



    A testemunha Tanael Gomes Souza – sobrinha do réu e ouvida na condição de informante – relatou que, apesar de não ter contato com o réu, não tem conhecimento de outro episódio semelhante e que a desavença com a vítima que gerou a imputação, se trata de fato isolado (mov. 111).



    A despeito das alegações das testemunhas arroladas pela defesa, tem-se que as declarações da vítima, somada à prova testemunhal, permitiu vislumbrar, de um ponto de vista objetivo, circunstâncias fáticas que autorizam a admissibilidade da acusação, perfazendo, em cotejo com as demais provas constantes nos autos, o standard probatório suficiente à pronúncia.



    Nesse aspecto, nas duas oportunidades em que foram ouvidas, a vítima e as testemunhas apresentaram relato firme e coerente quanto a ocorrência dos fatos, e não apresentaram resistência ao afirmar que Divino se aproximou de Sônia e, de inopino, efetuou os disparos contra ela.



    A defesa do acusado argumentou, em síntese:



    Todas as pessoas que presenciaram o episódio são uníssonas em asseverar que não houve nenhuma interferência de terceiros, ou qualquer circunstância alheia à sua vontade, que tenha obstado a ação inicialmente homicida. (...) Ausente, pois, qualquer fator ou circunstância alheia à vontade do Defendente que o tenha impedido de consumar o homicídio! (...) É nítida, é inelutável, fruto de declarações unânimes e irrefutáveis, a ocorrência da desistência voluntária e, ainda que desnecessária à configuração dessa tese desclassificatória, também espontânea.



    Para a defesa, tratar-se-ia de lesão corporal de natureza grave. Todavia, há de se considerar os indícios presentes nos autos, sobretudo os que indicam a gravidade das lesões provocadas. Nesse ponto, destaca-se as declarações das testemunhas Maria José Alves da Silva e Taynanda Nunes Silva, as quais afirmaram que, após Sônia cair, foram efetuados mais disparos na região de sua cabeça. Diante dessa circunstância, somada ao que foi concluído no laudo pericial de fls. 26/33, não se pode afastar a possibilidade de que o acusado tenha agido dolosamente.



    Dito de outro modo, a conduta imputada ao acusado é compatível com a alegação de crime doloso contra a vida e estão presentes indícios nesse sentido. A desclassificação, no caso, somente seria cabível se houvesse elementos hábeis ao convencimento no sentido de que não se tratou de delito da competência do Tribunal do Júri. Contudo, o grau indiciário reunido indica a probabilidade de crime de homicídio doloso, razão pela qual a alegação de animus necandi não é manifestamente improcedente. (...)



    Desse modo, estando suficientemente comprovado – ao menos para constituição do conjunto indiciário exigido pelo art. 413 do CPP – a ocorrência de fatos que efetivamente se amoldam ao crime de homicídio e presentes indícios de autoria, inexistem motivos para que seja afastado o crime seu juízo natural (art. 74, § 1º, do CPP). Deve-se, portanto, encaminhar o acusado ao julgamento pelo Tribunal Júri, para que lá se decida também a respeito da eventual desclassificação.



    3.1) DAS QUALIFICADORAS



    De acordo com o Ministério Público, o crime foi cometido por motivo torpe, ‘porque a tentativa de assassinato decorreu de um ciúme doentio e possessivo do denunciado para com a ofendida’.



    A alegação não é desarrazoada ou desprovida de fundamento. Em verdade, conforme as provas colhidas durante a instrução processual, há indícios de que a ação do réu se deu em razão do ciúme que sentia para com Sônia.



    Portanto, tem-se que a qualificadora deve ser mantida, para que seja submetida à apreciação do Tribunal do Júri.



    De acordo com o Ministério Público, o crime também foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ‘porque a violência, totalmente inesperada, foi praticada por pessoa de convivência diária, da qual normalmente se espera proteção, além do fato de que as agressões foram praticadas em horário noturno, o que dificultou qualquer pedido de socorro, tentativa de fuga ou ajuda de terceiros’.



    Novamente, trata-se de qualificadora compatível com os indícios colhidos durante a instrução processual, não se mostrando desarrazoada. Nesse aspecto, a vítima afirmou que foi atingida pelos disparos de forma inesperada, enquanto se dirigia à igreja para a igreja na companhia de sua família durante a noite. As testemunhas que presenciaram os fatos também afirmaram que Divino, de forma inopina, retirou sua arma de dentro da roupa e efetuou os disparos.



    Tais condições reduziram a capacidade de defesa da vítima. Portanto, é caso de manutenção da qualificadora a fim de que seja apreciada pelo Tribunal do Júri” (fls. 3-6, e-doc. 9).



    Constata-se, portanto, que, na decisão de pronúncia, o juízo limita-se a demonstrar a comprovação da materialidade delitiva, apreciando com suficiência os elementos indiciários sobre a autoria, não podendo ser interpretada como apta a influenciar o ânimo dos jurados.  



    O juízo de primeira instância adotou o entendimento deste Supremo Tribunal de que “não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia que se restringe a respaldar a decisão em indícios de autoria e em elementos concretos de existência do crime” (HC n. 182.281-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020). Assim também, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Sentença de pronúncia. Excesso de linguagem. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.268.125-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe 17.9.2020).



    “Embargos de declaração opostos em segundos embargos de declaração, recebidos estes como agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado. Tribunal do Júri. 4. Violação ao artigo 5º, incisos XXXVIII e LV, da CF. Alegado excesso de linguagem da sentença de pronúncia. 5. Acórdão recorrido suficientemente motivado. Revolvimento de fatos e provas. Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Crime cometido há mais de 2 décadas, ainda não julgado pelo Tribunal do Júri. 7. Embargos com intuito eminentemente protelatório rejeitados” (ARE n. 1.104.643-ED-segundos-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018).



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ART. 408 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia deve ater-se ao exame da materialidade e de indícios suficientes da autoria. A fundamentação exigida pela norma constitucional, neste caso, não deve aprofundar-se demasiadamente no exame dos elementos que instruem o processo, sob pena de incorrer-se em excesso de linguagem. Uma análise exauriente das provas poderia influenciar a decisão dos jurados oportunamente e prejudicar a ampla defesa. Precedentes. 2. Sentença de pronúncia que atende ao comando do artigo 408 do Código de Processo Penal, concluindo pela pronúncia do recorrente. 3. Recurso Extraordinário improvido” (RE n. 521.813, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 20.3.2009).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM: INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. Não há se falar em nulidade do acórdão que manteve sentença de pronúncia por excesso de linguagem, quando estes se limitam aos requisitos do art. 408 do Código de Processo Penal. 2. Ao proferir a sentença de pronúncia, o Juízo de primeiro grau procurou demonstrar, tão somente, nos limites do comedimento na apreciação da prova, que não existe nos autos material probatório a corroborar a tese defensiva da legítima defesa. 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 109.065, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012).



    11. Na espécie, assentou-se haver provas incriminadoras produzidas em juízo. A análise do conjunto probatório conduziu as instâncias antecedentes a considerarem preponderantes os indícios suficientes de autoria contra o agravante, conferindo legitimidade à decisão de pronúncia, pela presença dos aspectos da justa causa.



    O conjunto probatório apresentado na instrução judicial indicou não ser caso de absolvição ou de impronúncia, pois, na análise das instâncias ordinárias, haveria predominância das provas de tipicidade da conduta, materialidade e indícios de autoria do agravante, suficientes para a decisão de pronúncia.



    Afastar a análise das instâncias ordinárias demandaria revolvimento do acervo probatório, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, conforme jurisprudência consolidada, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.330.681-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe